Tribunal: TJMT
Processo: 8010012-24.2013.8.11.0090
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010012-24.2013.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0025-46 (RECORRENTE), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), WANDERSON CLEI GILBERTI (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MIERY ANGELICA SCHWARZER SCHNORR - CPF: 041.912.811-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS (BALCÃO, GELADEIRA E GUARDA-ROUPAS) – TESE DE DEMORA NA ENTREGA – TESE DE PRODUTOS COM AVARIAS – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INADIMPLEMENTO CONFESSADO – TESE DE INSCRIÇÃO DEVIDA – TESE DE RETIRADA DOS PRODUTOS PELO CONSUMIDOR – TESE DE AVARIAS NO TRANSPORTE – TESE DE RECEBIMENTO SEM AVARIAS – JUNTADA DE TERMO DE RECEBIMENTO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – PLEITO DE PARCELAMENTO – FACULDADE DO CREDOR – JUNTADA DE TERMO DE RECEBIMENTO SEM AVARIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do inadimplemento das parcelas pelo consumidor, é lícito ao fornecedor de serviços efetuar a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de exercício regular de direito.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, cujo fornecimento depende da discricionariedade do credor.

Com efeito, a pretensão de parcelamento de dívida vencida não vincula o fornecedor que detém a faculdade de aceitar ou não o parcelamento, pois não é obrigado, nos termos do artigo 313 do Código Civil, prestação diversa ou de forma diversa da contratada. Portanto, em sendo confessado o inadimplemento pelo consumidor, é licita a restrição nos órgãos de proteção, ainda que tivesse a pretensão de parcelamento, que fora recusada.

Havendo documentação escrita, devidamente assinada pelo consumidor e pelo avalista atestando o recebimento das mercadorias, 06 (seis) dias após a compra, bem como atestando o recebimento da mercadoria em perfeito estado de conservação, não pode tempos depois reclamar por supostos vícios que não constatou no recebimento, sobretudo diante da falta de provas quanto as reclamações administrativas.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituição os valores pagos pelos produtos, frete e montagem do produto, assim como a condenou ao pagamento de indenização moral para cada reclamante, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Assim, julgo PR
OCEDENTE, com resolução do mérito (art. 487, I do CPC), a Reclamação
, proposta por
Miery Angelica Schnorr e Wanderson Clei Gilberti
em desfavor de
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda
, também devidamente qualificado, para:

a. CONDENAR a Requerida a restituir a importância paga pelos produtos (valor da nota fiscal), de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), ou alternativamente efetuar a troca dos produtos, conforme requerimento inicial, bem como ao pagamento da despesa realizada com frete em R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, devendo tais valores serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e, de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

b.
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, pelos danos morais, devendo tal valor ser acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de jurisdição.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a sentença não fez a costumeira justiça, pois reconheceu o inadimplemento pelo consumidor, no entanto ainda assim a condenou por suposta inscrição indevida.

Alegou que é fato confessado que a dívida estava vencida há 70 dias, de modo que não há se falar em inscrição indevida, ainda que os promoventes tivessem solicitado o parcelamento, pois tal pedido foi negado, sendo ofertado apenas o abatimento dos juros, o que não foi aceito.

Alegou que não houve demora na entrega do produto, pois a entrega era para ocorrer em outra cidade, distante quase 200Km, de modo que seria exigido, no mínimo, 15 dias, no entanto 06 (seis) dias após a compra os consumidores retiraram o produto em loja e custearam frete particular, de modo que se avarias houve, ocorreu por conta do transporte.

Alegou que os promoventes assinaram termo de retirada dos produtos em perfeito estado de conservação, de modo que não há se falar em avarias, mesmo porque as fotos demonstram que são avarias de grande monta, perceptíveis facilmente quando da retirada, o que comprova que as avarias decorreram do transporte.

Sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou excluir e reduzir a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que não retiraram os produtos em 05/12/2012, pois ainda moravam em Guarantã do Norte, sendo que o transportador fora contratado apenas em 03/2013, se tratando de documento adulterado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que os promoventes propuseram a presente ação reclamando de três situações distintas: a) falha na prestação do serviço quanto à demora na entrega e montagem dos móveis; b) avarias nos produtos adquiridos (guarda-roupas riscado, geladeira amassada e balcão quebrado); c) inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que o conjunto probatório produzido não confere verossimilhança às alegações iniciais.

Isso porque apesar de alegar demora na entrega dos produtos e demora na montagem, os promoventes não comprovam a existência das alegadas reclamações, não comprova reclamação no PROCON, reclamações com a gerencia e nem mesmo por notificação extrajudicial.

Por sua vez, a parte promovida comprova, por meio de documento escrito, devidamente assinado pelo consumidor e por avalista que apesar da compra ter sido feita em 29.11.2012, houve a retirada dos produtos em 05.12.2012.

Nesse termo de retirada dos produtos, devidamente assinado, cuja assinatura não fora impugnada, apesar de não concordar com a data (05.12.2012), conta a declaração expressa dos consumidores no seguinte sentido:

Declaro para quem possa interessar
que recebi a mercadoria no pedido, em perfeito estado de funcionamento
ficando ciente que a loja não tem responsabilidade de garantia, estou ciente de que a responsabilidade da garantia, e da assistência autorizada da fábrica, a qual dará assistência ou troca de peças não em troca de mercadoria, conforme a lei em vigor.

Apesar de negar a data do documento, os promoventes não contestam a assinatura aposta no documento. Esse documento comprova a retirada pelos consumidores, os quais foram transportadas por transportador contratado de forma particular, de modo que as avarias ocorreram no transporte, pois declararam a retirada sem avarias, em perfeito estado de conservação.

Aliás, conforme bem destacado em contestação, a natureza das avarias não se mostra de difícil percepção, de modo que não podem os consumidores, que declararam a retirada sem avarias, após a retirada da loja e contratar transportador particular, invocar a própria torpeza.

Ao que consta das provas dos autos e delas o magistrado não pode se apartar, houve a retirada pelo consumidor dos produtos apenas 06 (seis) dias depois da compra, optando por não esperar a entrega pelo fornecedor, pois não há prova em contrário. Assim, não podem alegar responsabilidade do fornecedor pelas avarias que inexistiam ao tempo da retirada do produto.

No que se refere à suposta inscrição indevida, esta inexiste, pois é fato confessado, desde a inicial, que havia inadimplemento de mais de 60 dias quanto à parcela vencida em 02/2013. A reclamação é quanto ao fato de que solicitou o parcelamento da dívida e, por isso o magistrado entendeu que a restrição é indevida, com o que não concorda essa magistrada.

O magistrado reconheceu o inadimplemento, nos seguintes termos, porém entendeu que deveria haver o parcelamento:

3. Relativo a inscrição do nome da requerente no rol das mal pagadoras, verificado que apesar de não ter sido formalizada por escrito a renegociação da dívida da autora, tal fato é incontroverso, porquanto as partes afirmaram que houve a tentativa da autora na realização de acordo, não sendo possível por motivos alheios a sua vontade.

A situação vivenciada pela requerente e as circunstâncias do caso (à época da inscrição estava, de fato, inadimplente), saliento que o requerido poderia ter evitado a inscrição do nome da autora nos bancos restritivos de crédito, uma vez que era de seu conhecimento de que a autora pretendia efetuar o pagamento da parcela atrasada, bem como renegociar as demais parcelas existentes. Fato este inclusive reduzido a termo pela própria requerida e juntada aos autos pela parte autora.

Por mais que a anotação decorreu de dívida existente, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi todavia, indevida dado a ciência de que a reclamante tentou realizar o acordo/pagamento, este apenas não ocorrendo diante do obstáculo criado pela própria reclamada. Por tudo que foi exposto , o dever de indenizar é medida que se impõe.

Entende esta magistrada que tal fundamento não guarda coerência, pois diante do inadimplemento das parcelas pelo consumidor, é lícito ao fornecedor de serviços efetuar a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando de exercício regular de direito.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, cujo fornecimento depende da discricionariedade do credor.

Com efeito, a pretensão de parcelamento de dívida vencida não vincula o fornecedor que detém a faculdade de aceitar ou não o parcelamento, pois não é obrigado, nos termos do artigo 313 do Código Civil, prestação diversa ou de forma diversa da contratada.

Portanto, em sendo confessado o inadimplemento pelo consumidor, é licita a restrição nos órgãos de proteção, ainda que tivesse a pretensão de parcelamento, que fora recusada, de modo que a improcedência se impõe.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021